Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO. NECESSIDADE.
1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo bastante para deduzir sua impossibilidade de arcar com as despesas inerentes ao processo.
3. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. “Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (art. 313, inciso V, “a”, CPC).
5. Recurso não provido.